Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703921-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ISAAC COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. Decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. II. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. IV. À falta de relação de consumo, não se aplica a técnica da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990, sobretudo à falta da verossimilhança da alegação de que o Banco do Brasil é responsável por enorme desfalque na conta individual PASEP do demandante. V. Não havendo obstáculo algum à produção, pelo autor, da prova pericial apta a elucidar a controvérsia, não se justifica a inversão do ônus probatório sob a perspectiva do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. VI. A gratuidade de justiça não pode ser validamente invocada para respaldar a inversão do ônus da prova, pois a hipossuficiência financeira é suprida, no âmbito probatório, pela fórmula do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil. VII. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12a do Decreto 9.978/2019, 64, §1o, do CPC, à Lei 9.365/1996, e ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, sustentando, em suma, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda; b) artigos 2o e 3o, ambos do CDC, e 46 do Código de Processo Civil, alegando que a relação jurídica debatida no presente caso não caracteriza relação de consumo. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando ementas de julgados do TJRJ e do STJ a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar a ausência de interesse recursal no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e quanto ao alegado dissenso pretoriano nesse sentido, pois a turma julgadora, ao decidir, afirmou que “Não há entre as partes relação de consumo” (ID Num. 21393077 - Pág. 19). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12a do Decreto 9.978/2019, 64, §1o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois “A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASIL, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (AgInt no REsp 1.877.537/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/2/2021)” (AgInt no REsp 1879879/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 19/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Igualmente, não merece subir o especial no tocante ao mencionado malferimento à Lei 9.365/1996, pois o recorrente não apontou qual dispositivo legal da aludida norma que teria sido violado, atraindo, assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. Em relação à indicada afronta ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017